Tribunal: TJES
Processo: 5007314-44.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007314-44.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VERA LUCIA MUNIZ
AGRAVADO: RAFAEL PIRES BERTULANI
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VERA LUCIA MUNIZ ajuizou ação de reintegração de posse, narrando ser a proprietária do lote nº 12, sito na Rua Jacutinga, Pontal das Garças, Vila Velha/ES, adquirido por R$20.000,00 (vinte mil reais), pagos em espécie em 26 de julho de 2013. Sustentou a autora que, em 19 de outubro de 2020, alertada por vizinhos e pessoas conhecidas, verificou que o proprietário do lote lindeiro, RAFAEL PIRES BERTULANI, invadiu seu imóvel, “começou a aterrar e fazer a cerca no local”. Mencionou, ainda, que RAFAEL abriu uma porta que permite a passagem da sua própria casa diretamente para o terreno de VERA LUCIA e requereu fosse ele compelido a retirar a cerca e os cachorros que deixou no terreno, bem como a fechar o portão que dá acesso a seu terreno.

A Instância Primeva indeferiu pedido liminar, reputando ausentes os requisitos a que alude o art. 561, do CPC/15.

Contra o
decisum
recorreu VERA LUCIA, sustentando que não cuidou o magistrado
a quo
de fundamentar suas razões de decidir, bem como que Sua Excelência ignorou o teor do depoimento testemunhal colhido em audiência de justificação.

Indeferi o pleito de antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

V O T O

VERA LUCIA MUNIZ
ajuizou ação de reintegração de posse, narrando ser a proprietária do lote nº 12, sito na Rua Jacutinga, Pontal das Garças, Vila Velha/ES, adquirido por R$20.000,00 (vinte mil reais), pagos em espécie em 26 de julho de 2013. Sustentou a autora que, em 19 de outubro de 2020, alertada por vizinhos e pessoas conhecidas, verificou que o proprietário do lote lindeiro, RAFAEL PIRES BERTULANI, invadiu seu imóvel, “começou a aterrar e fazer a cerca no local”. Mencionou, ainda, que RAFAEL abriu uma porta que permite a passagem da sua própria casa diretamente para o terreno de VERA LUCIA e requereu fosse ele compelido a retirar a cerca e os cachorros que deixou no terreno, bem como a fechar o portão que dá acesso a seu terreno.

A Instância Primeva indeferiu pedido liminar, reputando ausentes os requisitos a que alude o art. 561, do CPC/15.

Contra o
decisum
recorreu VERA LUCIA, sustentando que não cuidou o magistrado
a quo
de fundamentar suas razões de decidir, bem como que Sua Excelência ignorou o teor do depoimento testemunhal colhido em audiência de justificação.

A proteção ao direito de posse sempre figurou como um dos temas mais intrigantes do Direito Civil brasileiro, ganhando contornos ainda mais especiais na moderna tendência de Constitucionalização do Direito Privado. A posse é situação fática, é submissão da coisa ao homem, de sorte que aquele que dá à coisa destinação adequada, utilidade, merece proteção jurídica, ainda que não ostente um título formal. O Código Civil, inspirado na Constituição de 1988, prestigia a função social dos bens, amparando a quem lhes imprima uso regular, ainda que dissociado de (ou mesmo contrário a) um título de propriedade. Nesse sentido:

“A função social da posse constitui um tema clássico na doutrina. A dogmática jurídica sofreu fortes abalos no transcurso do século XX, com a crise do positivismo jurídico, que expressava uma noção do direito como uma técnica engessada, imune às transformações sociais. Um ordenamento concebido em laboratório e baseado em uma pretensa completude de suas normas não seria capaz de captar os influxos emanados de outros sistemas e nem ao menos seria sensível aos apelos da sociedade que visa alcançar. Atualmente, a ciência jurídica volta o olhar para a perspectiva da finalidade dos modelos jurídicos. Não há mais um interesse tão evidente em conceituar a estrutura dos institutos, mas em direcionar o seu papel e missão perante a coletividade, na incessante busca pela solidariedade e pelo bem comum. Enfim, a função social se dirige não só à propriedade, aos contratos e à família, mas à reconstrução de qualquer direito subjetivo, incluindo-se aí a posse, como fato social, de enorme repercussão para a edificação da cidadania e das necessidades básicas do ser humano. [...] Em verdade, tutela-se a posse como direito especial, pela própria relevância do direito de possuir, em atenção à superior previsão constitucional do direito social primário à moradia (art. 6º CF - EC nº 26/01), e o acesso aos bens vitais mínimos hábeis a conceder dignidade à pessoa humana. A oponibilidade erga omnes da posse não deriva da condição de direito real patrimonial, mas do atributo extrapatrimonial da proteção da moradia como local de resguardo da privacidade e desenvolvimento da personalidade e a garantia do desfrute de bens essenciais” (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson.
Direitos reais
. 7 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2011. p. 45-47).

Fixada a premissa, sobreleva notar que quem busca proteção possessória tem o ônus de demonstrar a situação fática preexistente, o exercício do poder físico sobre a coisa em momento anterior à turbação ou ao esbulho. O possuidor, esbulhado, tem direito à reintegração, se (e somente se) comprovar os requisitos insculpidos no art. 561, do Código de Processo Civil, dentre os quais destaco a posse antecedente (inciso I):

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Justamente em relação a esse aspecto – demonstração da posse anterior – é que reputo frágil a pretensão veiculada por VERA LUCIA. Tal qual o magistrado
a quo
, não vislumbrei, no feito
sub examine
, uma prova sequer de que a autora exercesse

poderes fáticos sobre o terreno, tendo ela mesma reconhecido que a área sequer estava cercada, tendo o vizinho, dito esbulhador, estaqueado o local e começado a aterrá-lo.

Em verdade, desde a preambular, as alegações de VERA LUCIA mais orbitaram em torno de seu direito de propriedade – plenamente demonstrado por meio de escritura pública outorgada a ela pela COHAP-VV e averbada junto ao RGI – sem narrativas que indicassem um uso regular do terreno.

Delineado o panorama, pondero que as circunstâncias narradas por VERA LUCIA mais a aproximariam de um pleito reivindicatório, já que não há alegação (e muito menos prova) de que tenha ela exercido posse anterior do bem em testilha. Malgrado não cuide a legislação de detalhar os requisitos e nem o procedimento da ação reivindicatória, doutrina e jurisprudência pátrias reconhecem que se trata de mecanismo processual posto à disposição do proprietário de bem que pretenda reaver a posse do mesmo com base no domínio, amparado nas disposições do art. 1.228,
caput
,
in fine
, do Digesto Civilista de 2002
[1]
.

À míngua de prova da posse antecedente,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter incólume o decisum objurgado.

É como voto!

[1]
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa,
e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
.

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR – RECURSO DESPROVIDO.

1) Quem busca proteção possessória tem o ônus de demonstrar a situação fática preexistente, o exercício do poder físico sobre a coisa em momento anterior à turbação ou ao esbulho. O possuidor, esbulhado, tem direito à reintegração, se (e somente se) comprovar os requisitos insculpidos no art. 561, do Código de Processo Civil, dentre os quais destaco a posse antecedente. Justamente em relação a esse aspecto – demonstração da posse anterior – é que se desvela frágil a pretensão veiculada pela agravante, já que não há uma prova sequer de que exercesse ela poderes fáticos sobre o terreno.

2) Em verdade, desde a preambular, as alegações da agravante mais orbitaram em torno de seu direito de propriedade – plenamente demonstrado por meio de escritura pública outorgada a ela pela COHAP-VV e averbada junto ao RGI – sem narrativas que indicassem um uso regular do terreno. Nesse panorama, as circunstâncias narradas pela agravante mais a aproximariam de um pleito reivindicatório do que puramente possessório.

3) À míngua de prova da posse antecedente, não há como deferir a imediata reintegração de posse. Recurso desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.